Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-86.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700109-86.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, B. L. R. Q. REPRESENTANTE LEGAL: CRISNAYA QUEIROZ DIAS DE OLIVEIRA D E S P A C H O Ciente da manifestação da ré em ID 63326530 informando o pagamento. Considerando que o apelo versa exclusivamente sobre a distribuição dos honorários de sucumbência entre os patronos do autor, aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora